Tribunal: TJMT
Processo: 1021516-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021516-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO - ASMIP - CNPJ: 04.220.706/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA E POSTERGA ANÁLISE DE JUSTIÇA GRATUITA – MERO EXPEDIENTE – PRONUNCIAMENTO QUE NÃO POSSUI CARGA DECISÓRIA – ATO IRRECORRÍVEL – ARTIGO 1.001, DO CPC – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 1.015, do CPC, somente pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões do rol taxativo, nele não incluído o pronunciamento judicial que não possui carga decisória, o qual é irrecorrível, nos termos do artigo 1.001, do CPC

2.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do recurso inadmissível e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

3. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento n. 1021516-76.2023.811.0000, que não conheceu do recurso, nos seguintes termos (ID. 184870283):

“Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o despacho proferido pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, nos autos de n.º 1028727-40.2023.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que determinou o recolhimento das custas e facultou à parte agravante a comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica, nos seguintes termos (ID. 125094187 – processo n.° 1028727-40.2023.811.0041):

“
Vistos e etc;

Conforme se extraí da certidão de ID.
125003144
, há pedido de Justiça Gratuita, razão pela qual não houve o recolhimento das custas iniciais.

O fato de o Sindicato Requerente ser instituição sem fins lucrativos, por si só, não lhe assegura o direito inconteste à concessão da Assistência Judiciária Gratuita, cujo deferimento está atrelado à comprovação de sua hipossuficiência econômica, visto que atua como substituto processual de seus filiados.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL.
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA
. VIOLAÇÃO DO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
SINDICATO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA.
ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a declaração de necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita gera presunção
juris tantum
, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário
. 4. O Tribunal
a quo
, baseado nos elementos fáticos constantes dos autos, entendeu que a situação em apreço trata de substituição e não de representação processual, como alegado pelos insurgentes, sendo que "a questão da AJG deve ser analisada em decorrência do próprio Sindicato". (...) 6.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a pessoa jurídica poderá obter a assistência judiciária gratuita, desde que comprove a impossibilidade de arcar com as despesas do processo
. 7.
In casu
, a instância de origem foi categórica ao afirmar que "
Não há nos autos qualquer elemento probatório indiciário da incapacidade financeira do Sindicato
". (...) (REsp 1498477/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017,
DJe 18/04/2017
)

Desse modo, considerando que, apesar de não ter fins lucrativos, o Sindicato Requerente aufere considerável receita anual decorrente das contribuições de seus filiados, determino-lhe o recolhimento das custas processuais e da taxa judiciária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

No mesmo prazo, faculto-lhe a comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica para fins de reanálise do pedido de Assistência Judiciária Gratuita, mediante a apresentação de balanços contábeis atualizados, extratos de conta corrente dos últimos três meses ou documentos congêneres.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá-MT,
data registrada no sistema.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que “propôs
LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, requerendo dentre outros pedidos a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declaração de hipossuficiência de recursos anexo aos autos”.

Sustenta, no entanto, que o magistrado singular, “mesmo diante da declaração expressa de que
não ter condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem que prejudique o sustento da sua entidade
”, determinou o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária.

Afiança a necessidade de reforma da decisão, uma vez que “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do Agravante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar às custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50”.

Esclarece a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, diante do risco do cancelamento da distribuição do processo de origem.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer “que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo “a quo” para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita ao Agravante” (ID. 182091286).

É o relatório do necessário.

DECIDO
.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, somente pode ser impugnada, por agravo de instrumento, a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015, do CPC. Veja-se:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 3°, do mesmo artigo, “todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”.

Na hipótese, do exame do processado, observa-se que o presente agravo foi interposto em face de despacho que determinou diligência para o recolhimento das custas ou a comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica, para fins de concessão, ou não, do benefício da justiça gratuita (ID. 125094187– processo n.° 1028727-40.2023.811.0041).

Vê-se, portanto, que o pedido de gratuidade de justiça, diferentemente do que sustenta a parte agravante, sequer foi apreciado, de modo que qualquer manifestação desta instância recursal, sobre o benefício pretendido, acarretaria indevida supressão de instância.

Assim, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, dele não cabe recurso, conforme expressamente prevê o artigo 1.001, do CPC, ao dispor que “dos despachos não cabe recurso”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE PRESTOU INFORMAÇÕES AO RAI Nº. 1006918-54.2022.8.11.0000 - PRONUNCIAMENTO DE MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O despacho que o agravante alega nulidade (ID 82133902) se trata de simples informação prestada junto aos autos do recurso de agravo de instrumento por ele interposto (RAI n. 1006918-54.2022.8.11.0000), despacho de mero expediente que nada decidiu nos autos, inexistindo, por consequência, qualquer ilegalidade quanto a sua intimação, mormente porque o Agravante tinha ciência de que, com o cancelamento da arrematação, deveria depositar o valor por ele levantado, juntamente com o valor da comissão do leiloeiro, sob pena de bloqueio on line, tanto é que embargou da decisão (ID80966963-origem), e, posteriormente, interpôs o agravo retro citado.

É cediço que os despachos de mero expediente são aqueles através dos quais o juiz dá andamento ao processo, e são desprovidos de qualquer carga decisória (art. 203, 3º, CPC) irrecorrível (CPC, art. 1.015, caput), como no presente caso, em que o juiz apenas busca dar impulso a processo, prestando as devidas informações
”.

(N.U 1010819-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022).(Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC
.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos”.

(N.U 1008582-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 17/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR E INDICAREM AS QUESTÕES DE DIREITO QUE ENTENDEM AINDA CONTROVERTIDAS E RELEVANTES PARA INFLUENCIAR A DECISÃO DE MÉRITO - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I -
Dos despachos de mero expediente (artigo 203, § 3º, do CPC) não cabe recurso, pois não possuem carga decisória. Inteligência do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes
.

II -
A decisão que determina a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir e indicarem as questões de direito que entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, se dá por despacho de mero expediente, sendo, assim, irrecorrível
”.

(N.U 1003008-19.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente,
prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso, nos termos dos artigos 932, inciso III, do CPC e artigo 51, XV, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que diferentemente da conclusão da relatora, o magistrado singular, no processo de origem, “
decidiu referente a justiça gratuita, no qual concedeu prazo para este Agravante recolher as custas processuais e taxa judiciária, facultando-lhe, o mesmo prazo para comprovação adequada da hipossuficiência para fins REANÁLISE do pedido de Assistência Judiciária Gratuita
”.

Salienta, nesse contexto, que “
é notório que no juízo de piso houve um conteúdo decisório, no qual, indeferiu a gratuidade e determinou a intimação para comprovação recolhimento de custas sob pena de extinção. Também, foi concedido prazo para REANALISE do Pedido de Justiça Gratuita, ou seja, para nova manifestação
”.

Argumenta, de outra parte, que a parte agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita, “
tendo em vista que está atuando na Liquidação de Sentença em substituição de diversos servidores, e que o mesmo não tem condições de arcar com custas processuais para todos
”.

Consigna, ademais, que “
o Agravante se encontra em uma situação financeira delicada, haja vista que o mesmo
não possui mais fontes de rendas através de contribuições, atualmente, seu lucro de sustento é baseado apenas no rateio de despesas o qual não possui valores a mais
, pois hoje com a não obrigatoriedade de filiação e pagamento se tornou reduzido o número de servidores que efetiva pagamento mensal ao sindicato
”.

Por essa razão, requer “
requer digne-se a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora exerça o necessário juízo de retratação, ou, caso mantenha a r. decisão monocrática, submeta o presente recurso a julgamento pelo Órgão Colegiado ( CPC, art. 1.021, § 2º), para que seja o presente Agravo Interno conhecido e provido, para reformar a r. decisão monocrática agravada e conhecer o Agravo de Instrumento
” (ID. 187232686).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 196056183).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA ́

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação n.° 1021516-76.2023.811.0000, que não conheceu do recurso.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processado que a parte agravante interpôs agravo de instrumento visando a reforma da pronunciamento judicial
a quo
, que determinou diligência para o recolhimento das custas ou a comprovação adequada de sua hipossuficiência econômica, para fins de concessão, ou não, do benefício da justiça gratuita.

Do exame da questão posta, a despeito dos argumentos apresentados pela parte agravante, esta não trouxe ao processado elementos novos e capazes de modificar o entendimento exarado no
decisum
recorrido.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Para tanto, a adequação da impugnação recursal depende da natureza do ato judicial do qual a parte discorde e, nos termos do artigo 203, do Código de Processo Civil será sentença o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a sentença, será decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza interlocutória que não se enquadra como sentença e constituirão despachos todos os demais pronunciamentos praticados no processo,
in verbis:

“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”.

No caso em exame, a análise da pretensão recursal encontra óbice legal, porquanto, conforme já exposto na decisão monocrática vergastada, o magistrado singular deixou de analisar o pedido, determinando a realização de diligência no recolhimento de custas ou documentos para a concessão da gratuidade de justiça, cuja rejeição ou revogação é a definição passível de ser submetida à apreciação do segundo grau de jurisdição, nos termos do artigo 1.015, inciso V, do CPC.

Dessa maneira, considerando que o ato judicial hostilizado é desprovido de conteúdo decisório, dele não cabe recurso, conforme prevê o artigo 1.001, do CPC, ao dispor que “
dos despachos não cabe recurso
”.

Nesse sentido:

“DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO DECISÓRIO ATACADO -
DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE EFETIVAÇÃO DAS DECISÕES PROVISÓRIAS NOS AUTOS E GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE - INDEFERIMENTO DE QUESITOS - ARTIGO 1.015 DO CPC - ROL TAXATIVO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
– RECURSO NÃO CONHECIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932. III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Não se conhece de agravo quando o ato decisório atacado revela-se de mero expediente, consoante art. 1.001 do CPC, o qual não contempla hipótese de cabimento do recurso aviado.

2. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento.

3. Não constando do rol taxativo, o ato judicial não é passível de agravo de instrumento, o que dá ensejo ao não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC, por manifesta inadmissibilidade. (N.U 1023716-90.2022.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Decisão que indefere a tutela pretendida e que posterga análise de pedido de justiça gratuita. Gratuidade que deve ser analisada pelo MM. Juiz de primeira grau, sob pena de supressão de instância. Não conhecimento do pedido
. Existência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida”.

(TJ-SP - AI: 01013258120238269000 São Paulo, Relator: Cristina Aparecida Faceira Medina Mogioni, Data de Julgamento: 28/07/2023, Sexta Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024